Tribunal: STF
Processo: HC 67221
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERENCIA PARA
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MM. JUIZ DA VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS E CORREGEDORIA DOS PRESIDIOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO. REMESSA DOS AUTOS AO MAGISTRADO COMPETENTE
PARA DELIBERAR A RESPEITO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.